Tribunal: TJES
Processo: 5000822-03.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-03.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA CORREA DA SILVA

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por beneficiária contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, em razão da morte do segurado ocorrer dentro do prazo de carência estipulado no contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para a cobertura de morte por causas naturais em contrato de seguro de vida é abusiva, por violar as normas do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 797 do Código Civil autoriza expressamente a estipulação de prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro em contrato de seguro de vida para o caso de morte.

4. A validade de cláusula restritiva de direito, como a de carência, condiciona-se à observância do dever de informação, exigindo que a previsão contratual seja redigida com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, nos termos do §4º do art. 54 e do inciso III do art. 6º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A previsão da carência encontra-se claramente redigida nas condições gerais do contrato do seguro de vida em grupo, sem que a parte apelante tenha demonstrado qualquer dificuldade na compreensão da restrição imposta, o que atesta a licitude da estipulação.

6. O falecimento do segurado ocorreu em período anterior ao decurso do prazo mínimo de carência estipulado no contrato, o que torna legítima a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de prazo de carência em contrato de seguro de vida é lícita, nos termos do art. 797 do Código Civil.

2. A recusa ao pagamento da indenização securitária é legítima quando o sinistro ocorre durante o período de carência, desde que a cláusula restritiva tenha sido redigida com o devido destaque, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 797; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 54, §4º; Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 0018413-55.2018.8.13.0111; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 19/11/2024; DJEMG 26/11/2024.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000822-03.2023.8.08.0032

APELANTE
: MARIANA CORREA DA SILVA

APELADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARIANA CORREA DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES , nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, ajuizada pela recorrente contra
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, a recorrente alega que a cláusula de carência contratual é abusiva e desproporcional, violando o Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Defende que a negativa de cobertura em um momento de extrema necessidade frustra a legítima expectativa da beneficiária e que a interpretação contratual deve ser-lhe favorável, afastando-se a carência ou, ao menos, mitigando seus efeitos para garantir o amparo financeiro pretendido com a contratação do seguro de vida.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou, subsidiariamente, a um valor proporcional.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela apelante se centraliza na eventual abusividade da cláusula que estipulou prazo de carência em contrato de seguro de vida.

A teor do art. 797 do Código Civil,
“
no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.

Trata-se cláusula que restringe e limita a utilização do produto contratado, de modo que a previsão deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme estabelece o §4º, do art. 54 do CDC. Tal previsão é desdobramento do direito básico do consumidor à informação adequada e clara a respeito das características do objeto contratado (art. 6º, III, CDC).

No caso, o contrato de seguro em grupo estipulou prazo de no mínimo seis meses e de no máximo doze meses de carência para morte por causas naturais (item 3.1.2.2 de id. num. 14963163) a contar a partir da data contratação (29 de julho de 2020 - id. num. 14963162).

Muito embora não haja estipulação certa no certificado acostado nos autos acerca do prazo para o contrato em discussão, o segurado morreu em 07 de setembro de 2020, interregno anterior ao decurso do prazo mínimo estipulado no contrato de seguro de vida.

Nota-se que a previsão se encontra claramente redigida nas condições gerais do contrato, as quais foram aderidas pela empresa contratante, então empregadora do segurado, de forma expressa, inexistindo impugnação sobre a validade do consentimento das partes. Além disso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer dificuldade na compreensão da restrição imposta pelo contrato, de modo que estipulação contratual é lícita.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ADITADA A PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-EMPREGADOR. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao ex-empregador, por ilegitimidade passiva, e rejeitou o pedido de indenização securitária formulado contra a seguradora. A autora sustentou que o ex-empregador, como estipulante do seguro de vida em grupo, não cumpriu o dever de informação quanto ao prazo de carência e, por isso, deveria responder pela negativa de cobertura. Alegou também que o prazo de carência não estava previsto na convenção coletiva de trabalho, requerendo a reforma da sentença para condenação solidária do ex-empregador e da seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o ex-empregador é parte legítima para responder pela negativa de cobertura securitária devido ao prazo de carência; (II) definir se houve falha no dever de informação e se a cláusula de carência deve ser afastada, ensejando o direito à indenização securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva do ex-empregador deve ser analisada à luz das alegações constantes na petição inicial. A autora atribui ao ex-empregador a obrigação de contratar seguro e de informar sobre a existência de cláusulas restritivas, como a carência. No entanto, o contrato de seguro estipulava expressamente um prazo de carência de 30 dias para a cobertura de evento morte, o qual não foi cumprido, já que o falecimento ocorreu 11 dias após a admissão do segurado. Legitimidade passiva configurada. 4. Não se configura descumprimento de dever de informação, uma vez que o prazo de carência constava do contrato de seguro, que é de conhecimento geral nas relações securitárias. Não é razoável atribuir ao ex-empregador a responsabilidade pelo pagamento da indenização, pois ele cumpriu com a obrigação de contratar o seguro conforme a convenção coletiva de trabalho. 5. O contrato de seguro, conforme o art. 797 do Código Civil, permite a estipulação de prazo de carência, e a negativa de cobertura pela seguradora é válida diante do não cumprimento dessa cláusula contratual. Assim, não há fundamento para afastar a carência ou responsabilizar o ex-empregador ou a seguradora pelo pagamento da indenização. lV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e o ex-empregador não responde por negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de carência expressamente prevista no contrato de seguro. 2. O prazo de carência em contratos de seguro é válido, e sua negativa de cobertura não configura descumprimento do dever de informação, desde que previsto no contrato. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 797; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 485, VI, e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 966.393/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.02.2017, DJe 14.02.2017. (TJMG; APCV 0018413-55.2018.8.13.0111; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 19/11/2024; DJEMG 26/11/2024).

Pelo exposto, não merecem prosperar as alegações do recorrente, devendo-se manter incólume a r. Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida em prol da autora (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida em prol da autora (art. 98, §3º do CPC).